Tribunal: TJBA
Processo: 0505228-76.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505228-76.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: NATANAEL LIMA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
M
ERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, para afastar a condenação ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de imóvel, mantendo a sentença nos demais termos.

A sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição de valores cobrados a título de correção monetária sem previsão contratual e ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel.

A Apelação interposta pela ré sustentou, entre outros pontos, a suspensão do feito em razão do deferimento da recuperação judicial, a improcedência da restituição da correção monetária e a inexistência de atraso contratual.

O acórdão embargado afastou a suspensão do processo, manteve a restituição dos valores cobrados indevidamente e excluiu a multa contratual, por reconhecer a entrega do imóvel antes do termo final ajustado.

Nos aclaratórios, a embargante aponta: (i) omissão quanto à extensão do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005; (ii) contradição na aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à restituição simples ou em dobro; (iii) omissão acerca das excludentes de responsabilidade; (iv) omissão quanto aos critérios de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC; e (v) necessidade de prequestionamento, sem aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alcance do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005; (ii) saber se há contradição na aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, no tocante à repetição do indébito; (iii) saber se houve omissão na análise das excludentes de responsabilidade objetiva; (iv) saber se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a majoração dos honorários advocatícios e de enfrentar dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegada omissão quanto ao art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005 não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que a suspensão decorrente do deferimento da recuperação judicial limita-se às ações de natureza executiva, não alcançando automaticamente as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, as quais devem prosseguir para formação do título executivo judicial.

O julgado, inclusive, transcreveu o teor do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005 e alinhou-se à jurisprudência que admite o prosseguimento de ações de conhecimento, inexistindo lacuna apta a ensejar integração.

Também não se constata contradição na aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a distinção entre restituição simples e em dobro decorreu do marco temporal fixado na sentença e mantido no acórdão, à luz da orientação jurisprudencial quanto à exigência de demonstração de má-fé para repetição em dobro.

Inexiste incompatibilidade lógica interna entre fundamentação e dispositivo, sendo certo que eventual inconformismo com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos declaratórios.

No tocante às excludentes de responsabilidade objetiva, o acórdão consignou que a parte recorrente não comprovou a ocorrência de fatos excepcionais aptos a justificar a prorrogação contratual, inclusive no que se refere à cláusula de tolerância, afastando, de forma fundamentada, a incidência de caso fortuito ou força maior.

A pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório mostra-se incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, o voto explicitou a observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido em grau recursal, sendo irrelevante a ausência de contrarrazões para a incidência do § 11 do referido dispositivo.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inclusive quanto ao alcance do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e à majoração de honorários nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, reputando-se prequestionada a matéria à luz do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, art. 6º, § 1º
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º e 11; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 58132327320238090051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJ 05/02/2024
TJ-SP, AI 0102919-44.2023.8.26.9061, Rel. Jefferson Barbin Torelli, 1ª Turma Recursal Cível, DJ 14/02/2024
TJ-BA, Apelação 0507747-53.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJ 08/09/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº. 0505228-76.2016.8.05.0080 da Comarca de Salvador (BA), embargante ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e embargados
NATANAEL LIMA DE FREITAS e GENILZA RIBEIRO DA SILVA FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto de sua Relatora.

V
III